Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713113-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0709341-62.2022.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor da AMIL ASISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que a agravada autorize a realização da assistência obstétrica à agravante, com a cobertura do parto e todos os gastos com internação e exames, nos seguintes termos (ID 121387204 do processo originário): “Retire-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Trata-se de ação de conhecimento proposta por KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A autora alega ser beneficiária do plano de saúde Amil Fácil desde 20 de outubro de 2021, firmado com a parte ré. Afirma que no dia 07 de abril de 2022 entrou em trabalho com 41 semanas e 6 dias de gestação e se dirigiu à Casa de Parto Humanizada para que fosse realizado o parto normal, porém, por falta de progressão do quadro para a realização do parto de forma natural e por existir fortes indícios de sofrimento fetal, foi encaminhada de forma urgente à emergência do Hospital Maternidade de Brasília, onde lhe foi indicada uma cirurgia cesariana de urgência. Relata que o parto foi realizado no referido hospital no dia 08 de abril de 2022, recebeu os cuidados médicos necessários, com previsão de alta para o dia 10 de abril de 2022. Entretanto, o plano de saúde não cobriu as despesas ao argumento de não ter transcorrido o prazo contratual de carência de 300 dias para cobertura de parto a termo. Sustenta a autora que se trata de procedimento de urgência e, por isso, deveria haver cobertura. Apresenta relatórios médicos que comprovam a emergência na realização do parto cesariano, carteirinha do plano de saúde, comprovante de pagamento das mensalidades do plano de saúde e prova de seus dados cadastrais e que o plano encontra-se ativo. Cita jurisprudência e legislação para corroborar os fundamentos de seu pedido. Discorre sobre a existência de dano moral, bem como afirma a necessidade de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a realizar o imediato custeio das despesas médico-hospitalares com o parto e a internação da autora. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, como também a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Na hipótese, verifico que está comprovada a existência da relação jurídico-obrigacional entre as partes e de fato houve prescrição para a realização dos procedimentos médicos de forma urgente e estes foram realizados pelo hospital sem a contraprestação dos serviços pelo plano de saúde ou pela autora. Realizado o atendimento de emergência, o presente pedido de tutela restringe-se ao custeio do parto, internação e todos os procedimentos e medicamentos utilizados. Com efeito, em uma análise detida dos autos, verifico que, apesar da negativa de cobertura do plano de saúde, os procedimentos médicos urgentes foram realizados e a autora inclusive já teria recebido alta, não há comprovação de que a autora ou o recém-nascido estão sendo impedidos de receber algum cuidado ou atendimento urgente em decorrência da falta de cobertura da requerida, bem como não há prova dos valores gastos pelo hospital ou de que a autora não teria condições para custeá-los. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está evidenciado nos autos, uma vez que a cirurgia e os cuidados considerados urgentes pelos médicos já foram realizados, conforme mencionado acima. Dessa forma, diante da excepcionalidade da medida pleiteada, mostra-se necessária a oitiva da parte contrária e uma maior dilação probatória para formação de um juízo mais firme de convicção do direito invocado. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Em relação à emenda apresentada, verifico que a petição inicial ainda necessita de reparos. Concedo, assim, novo prazo à autora para: a) regularizar sua representação processual com a juntada de procuração conferindo poderes à advogada subscritora da inicial; b) apresentar pedido certo e determinado quanto ao total pretendido a título de custeio de todos os gastos decorrentes da assistência obstetrícia da autora, com o parto, internação, consultas, exames, honorários dos profissionais da equipe médica que atendeu a autora, medicamentos e materiais utilizados; c) adequar o valor da causa, se necessário, e recolher as custas complementares. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 34779990), a agravante afirma que estava internada em uma casa de parto natural, em vias de realizar o parto, tendo arcado com todos os custos. Alega que houve intercorrências no trabalho de parto natural, tendo sido transportada para hospital, quando, então, constatou que a criança estava em sofrimento fetal, devido a parada de progressão do trabalho de parto, com risco de óbito. Afirma que, embora o plano de saúde contratado com a ré estivesse no período de carência, a negativa de cobertura é injustificada, pois se tratou de parto de emergência. Argumenta que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que os procedimentos médicos urgentes já foram realizados, tendo mencionado que não existia risco para o resultado útil do processo. Argumenta que está sendo compelida a arcar com os valores do parto, cujo prazo de pagamento está em aberto, e, caso não efetue o pagamento da dívida, terá seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Verbera que deve ser aplicado o art. 35-C da Lei 9.656/98, que prevê a cobertura do plano de saúde em casos de emergência e urgência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada arque com a cobertura do parto da agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e, após atendimento médico no plantão hospitalar, verificou-se a necessidade de internação e de realização de cesariana de urgência. Conforme informado pela agravante, o parto seria normal e ela estava internada em casa de parto humanizada, contudo, houve intercorrências que impediram o parto natural e determinou a cirurgia cesariana de urgência, diante do risco de vida da gestante e da criança, conforme relatório médico e obstétrico de ID 121235509 - Pág. 1 e ID 121307075 do processo originário. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a cirurgia cesariana foi indicada pelo médico que estava acompanhando a agravante e se mostrava necessária para salvar a vida da gestante e de sua filha. Logo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (negritei). Portanto, prima facie, restou configurada a hipótese de emergência, o que torna verossímil a probabilidade do direito invocado. Ademais, há o perigo da demora, uma vez que a agravante recebeu alta hospitalar e não efetuou o pagamento dos valores, fato que poderá ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravado poderá cobrar os valores da agravante. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada (ré) arque com os custos do parto cesariano de urgência realizado, bem como todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários no período da internação da agravante, conforme prescrição médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora